Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-51.2020.8.14.0095
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000782-51.2020.8.14.0095

EMBARGANTE: LEANDRO HENRIQUE CHAGAS ATAIDE BRITO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEANDRO HENRIQUE CHAGAS ATAÍDE BRITO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. TESTEMUNHA OUVIDA EM AUTOS CORRELATOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Leandro Henrique Chagas Ataíde Brito contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), sob alegação de erro de premissa fática quanto à valoração de depoimento testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que testemunha foi ouvida duas vezes em juízo, e se tal circunstância compromete a validade da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado à rediscussão do mérito, nos termos do art. 619 do CPP.

4.

A referência à duplicidade de depoimentos decorre da análise conjunta de autos correlatos oriundos de desmembramento, nos quais a testemunha também foi ouvida sob contraditório judicial.

5.

Não há erro de premissa fática, pois a menção realizada constitui síntese válida do conjunto probatório global, não se limitando ao processo isoladamente considerado.

6.

A decisão de pronúncia fundamenta-se em conjunto probatório mais amplo, incluindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo a reiteração do depoimento elemento meramente corroborativo.

7.

Eventuais divergências entre depoimentos não ensejam nulidade, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração definitiva da prova.

8.

A insurgência revela inconformismo com a valoração probatória e tentativa de rediscussão da matéria, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

9.

A atribuição de efeitos infringentes exige vício apto a modificar o julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais do julgado. 2. A análise conjunta de autos correlatos permite a consideração de depoimentos prestados em processos desmembrados sem configurar erro de premissa fática. 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, admitindo elementos probatórios corroborativos. 4. Divergências em depoimentos devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, não ensejando nulidade na fase de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184.295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905.858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2024; TJPA, EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS E REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LEANDRO HENRIQUE CHAGAS ATAÍDE BRITO
, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no
art. 619 do Código de Processo Penal
, em face de acórdão proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia.

Consta dos autos que o embargante foi pronunciado como incurso no
art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal
, pela suposta prática de homicídio qualificado, tendo o acórdão embargado reconhecido a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando as teses defensivas de nulidade do depoimento testemunhal, ausência de dolo e insuficiência probatória.

Nos presentes embargos, a defesa sustenta, em síntese, a existência de erro de premissa fática no acórdão, ao argumento de que este teria afirmado que a testemunha ILZU PINTO SIQUEIRA foi ouvida duas vezes em juízo, quando, segundo afirma, teria sido ouvida apenas uma única vez no presente processo, na audiência realizada em 06/12/2023.

Aduz que tal afirmação comprometeria a análise da coerência do depoimento, uma vez que o acórdão teria considerado como reiterada uma prova inexistente, o que impactaria diretamente o reconhecimento dos indícios de autoria.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para correção do alegado erro de fato, ou, subsidiariamente, a integração do julgado.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem os vícios apontados, sustentando que a referência constante do acórdão decorre da análise de depoimentos prestados em autos distintos, incluindo processo desmembrado.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

II – DO MÉRITO

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à reavaliação do conjunto fático-probatório já analisado pelo órgão julgador.

A controvérsia central dos presentes embargos reside na alegação de erro de premissa fática, consistente na afirmação, constante do acórdão embargado, de que a testemunha ILZU PINTO SIQUEIRA teria sido ouvida duas vezes em juízo, circunstância que, segundo a defesa, não corresponderia à realidade dos autos.

A alegação, contudo, não procede.

Da análise do acórdão embargado em conjunto com os elementos constantes dos autos, verifica-se que a referência à duplicidade de manifestações da testemunha não se restringe ao presente feito de forma isolada, mas decorre da apreciação global do conjunto probatório, que abrange, além deste processo, autos correlatos oriundos de desmembramento (processo originário nº 0004007- 50.2018.8.14.0095 e feito desmembrado processo nº 0000782- 51.2020.8.14.0095), nos quais igualmente foram colhidos elementos de prova sob o crivo do contraditório.

Desse modo, não se está diante de consideração de fato inexistente, mas de menção sintética a manifestações testemunhais prestadas em contextos processuais distintos, porém relacionados, circunstância que, tratando-se de síntese argumentativa que não compromete a exatidão da premissa fática adotada, não configura erro de premissa fática apto a comprometer a validade do julgado.

Ainda que assim não fosse, cumpre destacar que a manutenção da decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente na suposta reiteração do depoimento da referida testemunha, mas em um conjunto probatório mais amplo, que inclui prova da materialidade delitiva, testemunhos colhidos em juízo e elementos circunstanciais convergentes, suficientes, em juízo de prelibação, para demonstrar a existência de indícios de autoria. A referência à reiteração possui caráter meramente corroborativo, não constituindo elemento essencial à formação do juízo de admissibilidade da acusação

A eventual divergência entre depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, por sua vez, não constitui vício apto a ensejar nulidade, notadamente quando a prova judicializada é produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, proceder à valoração definitiva dos elementos probatórios.

Nesse contexto, a insurgência defensiva revela, em verdade, inconformismo com a valoração da prova realizada por esta Turma Julgadora, buscando, por meio da via estreita dos embargos de declaração, rediscutir matéria já devidamente enfrentada no acórdão embargado, o que se mostra incompatível com a natureza integrativa do presente recurso.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME

01. Embargos de Declaração opostos por Nagib Jorge do Carmo Monteiro contra acórdão unânime da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, ambos do CP, c/c art . 1º, I, da Lei nº 8.072/90, em concurso material (art. 69, CP). Nos embargos, o recorrente alega omissão quanto à análise da tese de excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, o que violaria o art. 413 do Código de Processo Penal e justificaria a integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa todas as teses e pedidos constantes do Recurso em Sentido Estrito, incluindo os fundamentos legais e probatórios que embasaram a manutenção da pronúncia, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

04. A alegação de excesso de linguagem não foi objeto de pedido específico ou fundamentação autônoma nas razões recursais originárias, caracterizando inovação recursal, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

05.
O uso dos embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento depende da demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não se constata no caso concreto.

06. Ainda que voltados ao prequestionamento, os temas suscitados nos aclaratórios considerados rejeitados por ausência dos vícios do art. 619 do CPP são considerados incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não havendo prejuízo à interposição de recursos excepcionais.

07. A jurisprudência da Corte reconhece que a rediscussão de fundamentos ou a introdução de novas teses é incabível na via eleita, como demonstram os precedentes colacionados no voto condutor

(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00052251720198140051 27288701, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Penal) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal, que deu provimento ao apelo interposto pelo embargado para absolvê-lo da imputação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado e se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos à decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O acórdão embargado analisou expressamente as questões suscitadas na apelação, fundamentando a decisão de forma clara e coerente, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. 4. A pretensão do embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a motivação do acórdão permita compreender as razões da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão ou contradição no julgado. 2. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando que a decisão seja fundamentada de modo suficiente para permitir a compreensão das razões do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 184295/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 905858/PB, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 18/06/2024.

(TJPA – EDCRIM nº 0013931-03.2014.8.14.0006 – Relatora: Des. Eva do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025). (G.N.)

No que tange ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, sua rejeição decorre da inexistência de vício apto a ensejar modificação do julgado, sendo certo que tal providência possui caráter excepcional, somente admitida quando o saneamento do vício conduz, de forma inequívoca, à alteração do resultado, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que a ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada, reputando-se incluídos no acórdão os temas suscitados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, nos termos do
art. 1.025 do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, não se verificando quaisquer dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal
, impõe-se a rejeição dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2026